Tribunal: TJBA
Processo: 8051600-71.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051600-71.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

APELADO: FERNANDO RODRIGUES MAIA NETO e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO RODRIGUES MAIA NETO

ACORDÃO

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Cancelamento de hipoteca. Aquisição de imóvel. Quitação comprovada. Gravame persistente. Ilegitimidade passiva afastada. Súmula 308 do STJ.

A questão em discussão consiste em: (i) analisar a legitimidade passiva do banco financiador para figurar no polo passivo da ação de cancelamento de hipoteca; (ii) verificar a possibilidade de o banco ser obrigado a proceder à baixa do gravame hipotecário; (iii) avaliar a legalidade da imposição de astreintes em caso de descumprimento da obrigação; (iv) examinar a forma de cumprimento da decisão judicial para baixa da hipoteca.

O banco financiador é parte legítima para figurar no polo passivo da ação que visa ao cancelamento de hipoteca incidente sobre imóvel, uma vez que é o credor hipotecário e titular do direito real de garantia.

A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel, conforme entendimento cristalizado na Súmula 308 do STJ.

A baixa da hipoteca constitui obrigação do banco credor, sendo desnecessária a via extrajudicial quando há comando judicial determinando o ato, podendo o juízo determinar a expedição de ofício diretamente ao Cartório de Registro de Imóveis competente.

As astreintes fixadas mostram-se adequadas em seu valor unitário diante da natureza da obrigação e da capacidade econômica do devedor, mas devem ser limitadas a patamar proporcional ao valor do bem, sendo possível sua redução quando exorbitantes.

No caso concreto, embora a obrigação de fazer seja de difícil cumprimento pela instituição financeira, pode ser solucionada através da expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos do art. 497 do CPC.

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido,

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051600-71.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO SA
e como apelada
FERNANDO RODRIGUES MAIA NETO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .